Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-33.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706627-33.2021.8.07.0014 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: DANIEL MELQUIADES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça no tocante aos declaratórios de ID: 46444437. Brasília, 9 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador